Tribunal: CARF
Processo: 19613.720769/2021-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.720769/2021-09
ACÓRDÃO
2302-003.918 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GP - SERVICOS GERAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017

COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
Constituindo a compensação direito do Contribuinte, que pode realizá-la
por sua livre iniciativa, conta e risco, o procedimento deve atender aos
estritos limites e cumprir todas as condições e formalidades legais, estando
obrigado a demonstrar sua regularidade e procedência, quando
requisitadas em processo administrativo de homologação ou na ação fiscal,
sob pena de glosa, sem prejuízo das demais sanções legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araújo Cavalcanti (Presidente), ausente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.
Fl. 16107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.918 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720769/2021-09
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 106-021.669 - 15a
TURMA DA DRJ06, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 09 de dezembro de 2021, que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório.
A ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade ocorreu em 12/01/2022,
doc. fl. 727. Acórdão acostado às fls. 703 a 720.
1.
DESPACHO DECISÓRIO
Por sua clareza e precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o Despacho Decisório:
O presente processo trata da glosa de compensações previdenciárias declaradas
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP referente as competências de 01/2016 a
13/2017, no valor de R$7.036.734,68.
O Auditor Fiscal relata que que foram solicitados documentos visando verificar a
liquidez e certeza dos supostos créditos, entretanto, apesar de atendido os
pedidos de dilação de prazo, a empresa não apresentou as informações
solicitadas, sendo, então, convertida a diligência em fiscalização. O contribuinte
foi novamente intimado e não se manifestou.
Discorre sobre as modalidades de extinção do crédito tributário previstas no
Código Tributário Nacional – CTN e as regras as regras aplicadas à compensação
tributária no âmbito das contribuições destinadas ao custeio da Previdência
Social.
Informa que a “declaração feita à RFB, em atenção à obrigação expressa no inc. IV
do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, constitui instrumento hábil e suficiente para a
exigência do crédito tributário declarado, ficando a empresa obrigada a manter
sob sua guarda, à disposição do fisco, os documentos comprobatórios das
informações nela prestadas, até que ocorra a prescrição do referido crédito, como
ressalvam os §§ 2° e 11 do mesmo artigo”.
Conclui que “a compensação de valores indevidamente recolhidos à Previdência
não exige prévia autorização administrativa, ou, mesmo a entrega de formulário
de declaração específico, como ocorre com os demais tributos arrecadados à RFB.
No caso, basta que o contribuinte informe o valor da retenção em campo próprio
da GFIP, no mês de emissão da Nota Fiscal/Fatura, ocorrendo o abatimento das
contribuições previdenciárias declaradas devidas nessa mesma GFIP”.
Argui que a compensação é de livre iniciativa do contribuinte e extingue o crédito
tributário pela compensação, entretanto a extinção do crédito, por tal
Fl. 16108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.918 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720769/2021-09
3
sistemática, dá-se sob condição resolutória da ulterior homologação do
procedimento compensatório pela fiscalização da RFB. Podendo, a auditoria fiscal
exigir que o contribuinte apresente documentos comprobatórios do direito
creditório, para verificar a certeza e liquidez dos créditos informados na
declaração em GFIP.
Destaca os artigos 31, 32 e 33 da Lei 8.212/1991 e conclui que “a empresa
prestadora de serviços que sofreu retenção na nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento
das contribuições previdenciárias, inclusive em decorrência do 13° salário, desde
que a retenção esteja declarada em GFIP e destacada na nota fiscal, na fatura ou
no recibo de prestação de serviços ou mediante recolhimento do valor retido pela
empresa contratante, conforme prescrito no artigo 60, da Instrução Normativa
RFB n° 1.300, de 2012, assim como no artigo 88, da Instrução Normativa RFB n°
1.717, de 2017, com alterações, e de acordo com a redação vigente à época das
retenções compensadas”.
Ressalta, nos termos do art. 373 da Lei no 13.105/2015, que cabe ao contribuinte
o dever de demonstrar por provas inequívocas aquilo que alega, portanto não se
homologa compensação alicerçada em crédito não comprovado. No presente
caso, o sujeito passivo apesar de intimado a apresentar
documentos/esclarecimentos a respeito dos valores compensados nas GFIP de
01/2016 a 13/2017, por diversas vezes, relativos às retenções de INSS sobre Nota
Fiscal/Fatura, não apresentou esclarecimentos/documentos em nenhum dos
prazos reiteradamente concedidos.
O Auditor Fiscal informa que “pesquisou na contabilidade da empresa SPED - ECD
- Escrituração Contábil Digital e ECF -Escrituração Contábil Fiscal, conta de n°
01.1.3.01.008 "INSS A RECUPERAR" dos anos de 2016 e 2017 e a soma dos valores
contabilizados, não conferem com os valores declarados como retido nas GFIP do
período de 01/2016 a 13/2017 conforme planilhas extraídas do sistema Contágil
(fls. 43/44) e demonstrado no quadro abaixo:”(fl. 304).
Relata que não foram apresentadas Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação
de serviços que comprovem a retenção do INSS, ou mesmo as GPS - Guias de
Recolhimento da Previdência Social referente aos valores de INSS retidos. Em
razão da não apresentação de documentos a Autoridade Fiscal apurou os
recolhimentos efetuados pelos tomadores de serviços e considerou os valores
recolhidos como créditos passíveis de compensação a título de retenções (códigos
de pagamentos 2631). Os valores das demais supostas retenções, declaradas e
compensadas em GFIP, no campo 'RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL/FATURA" -
"Valor Compensado", são consideradas retenções indevidamente compensadas.
Conclui que as “contribuições previdenciárias, compensadas indevidamente com
base em supostas retenções não comprovadas, não contabilizadas e não
recolhidas, serão glosadas e exigidas com os devidos acréscimos legais, em
Fl. 16109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.918 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720769/2021-09
4
consonância com o disposto no § 9° do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991 e
posteriores alterações”.
Informa que os acréscimos moratórios foram aplicados sobre os valores
indevidamente compensados nos termos do disposto no art. 35 "caput" da Lei
8.212/1991, combinado com o art. 61 da Lei n° 6.430/1996.
Diz que em razão da não comprovação “da existência de parte dos créditos
declarados pela empresa referente aos valores compensados de retenção nas GFIP
das competências 01/2016 a 13/2017, conclui-se pela falsidade das declarações
apresentadas, o que impõe a aplicação da multa isolada de 150% (cento e
cinquenta por cento), sobre os valores glosados, conforme previsto no art. 89, §
10, da Lei n° 8.212/1991, incluído pela Lei n° 11.941/2009”.
Destaca que não é exigido a demonstração de fraude por parte da auditoria fiscal,
mas somente a comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo na GFIP, configurando, em tese crimes contra a Ordem Tributária.
Por fim, decide:
30. No uso das atribuições do cardo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, previstas no art. 6°, I, "b", da Lei n° 10.593, de 06/12/2002, na
redação dada pela Lei n° 11.457, de 16/03/2007, e na competência
conferida pelo art. 112 do Decreto n° 7.574, de 29/09/2011, na redação
dada pelo Decreto n° 8.853, de 22/09/2016 e art. 2° da Portaria RFB n°
1453, de 29/09/2016, alicerçada nos autos e nos aspectos legais expostos
acima, decido pela NÃO HOMOLOGAÇÃO PARCIAL dos valores das
compensações referente às retenções do INSS declaradas em GFIP, nas
competências de 01/2016 a 13/2017, efetuadas com base em supostas
retenções não comprovadas e discriminadas na tabela constante do item
24, deste Despacho Decisório no valor total original de R$ 7.036.734,68
(Sete milhões, trinta e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta
e oito centavos) .
31. Em consequência, determino que os créditos tributários, que foram
indevidamente liquidados retornem à condição de exigíveis no sistema da
Receita Federal do Brasil, desde os respectivos vencimentos, com os devidos
acréscimos legais previstos na legislação vigente.
32. Declaro cabível a aplicação da multa isolada prevista no art. 89, § 10, da
Lei 8.212, de 1991, incluída pela Lei n° 11.941/2009, e no artigo 58 da
Instrução Normativa RFB n.° 1.300, de 2012 e posteriormente no art. 86 da
IN RFB n° 1717/2017, vigentes à época dos fatos geradores, no percentual
de 150% (cento e cinquenta por cento), incidente sobre os valores
compensados indevidamente, em virtude da utilização de créditos de
origem não comprovada, o que demonstra a falsidade da declaração e
configura, em tese, os crimes previstos nos arts. 1° e 2° da Lei n°
8.137/1990, o que será objeto de Representação Fiscal para Fins Penais -
Fl. 16110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.918 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720769/2021-09
5
RFFP a ser encaminhada ao Ministério Público Federal, nos termos dos art.
47 e 48 do Decreto n° 7.574/2011 e da Portaria RFB n° 1.750, de
12/11/2018.
A recorrente foi cientificada do Despacho Decisório em 20/04/2021, doc. fl. 317,
apresentando manifestação de inconformidade em 18/05/2021, doc. fl. 319, que foi acostada aos
autos às folhas 322 a 356.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva. O
julgamento foi realizado em 09/12/2021, considerando a manifestação de inconformidade
improcedente e, consequentemente, não reconhecendo o direito creditório. A decisão de piso foi
assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DA LEI No
9.711/98 (RETENÇÃO DOS 11% POR CENTO). GLOSA.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços poderá compensar o valor retido quando do recolhimento
das contribuições devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja
declarada em GFIP e haja o destaque em Nota Fiscal.
Na falta de destaque, a empresa contratada somente poderá pleitear a
compensação se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante.
Retenções compensadas não comprovadas serão glosadas.
O acórdão foi acostado às folhas 703 a 720.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 12/01/2022, doc. fl. 727. O Recurso Voluntário foi apresentado em 10/02/2022, doc.
fl. 729, e acostados às fls. 732 a 755.
A recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
Preliminar
B.1 – DO VÍCIO EXISTENTE NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Mérito

B.2 - Da correta declaração em GFIP dos valores declarados a título de RETENÇÃO e
COMPENSAÇÃO.
Por fim, requer o provimento do recurso, por entender haver vício no lançamento,
bem como por considerar nulo o lançamento.
Fl. 16111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.918 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720769/2021-09
6
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1. PRELIMINAR
B.1 – DO VÍCIO EXISTENTE NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
A recorrente inicia suas alegações apresentando trechos da Lei no 8.212/1991 e
trechos do manual da GFIP que trata de compensações, de onde conclui que a GFIP é o
instrumento hábil para a realização de compensações de contribuições previdenciárias. Conclui
pela possibilidade de compensação do valor retido em nota fiscal. Expressa entendimento que a
compensação feita em desconformidade com a lei não será homologada. Destaca-se o seguinte
trecho do recurso:
O artigo 60, inciso I da Instrução Normativa RFB no 1300, 20.11/2012,estabelece
que a compensação do valor retido na cessão de mão de obra somente pode ser
feita se a correspondente retenção houver sido "declarada em GFIP na
competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou pela
execução da empreitada total".
Portanto, depreende-se do recurso que a recorrente tem perfeito entendimento da
legislação que rege a matéria. Prossegue mostrando o entendimento de que os débitos declarados
em compensações não homologadas constituem confissão de dívida e podem ser cobrados pela
Fazenda pública, vide parágrafo 13 e 14 do recurso.
Após manifestar pleno entendimento de que as compensações realizadas pelo
contribuinte extinguem o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação
e que o contribuinte deve apresentar ao Fisco, quando requerido, a documentação que comprova
a origem dos créditos informados, bem como que os débitos declarados nas compensações têm
força de confissão de dívida, a recorrente conclui suas alegações sobre vício no lançamento,
conforme excerto a seguir:
15.
Ademais, a recorrente atendeu todas as intimações da Receita Federal do Brasil,
acostando planilha analítica com todas as notas fiscais emitidas pela empresa
matriz e suas filiais, numeradas sequencialmente, inclusive com menção às notas
fiscais canceladas, com nome dos tomadores de serviço, valores de todas as
Fl. 16112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.918 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720769/2021-09
7
retenções de contribuições, na forma em que comanda o artigo 31 da Lei no
8.212/91.
16.
Assim, ao contrário do que restou decidido, conforme entendimento
consubstanciado na Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2015, a declaração de
GFIP foi realizada pela própria recorrente, o que comporta a confissão de todos os
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo, valores relativos a
retenções sobre notas fiscais que foram compensados e as compensações diretas
de contribuições informados em campo próprio da GFIP, de forma a possibilitar a
autoridade tributária, com amparo jurídico, a regular análise dos efetivos valores
devidos
da
contribuição
previdenciária
nas
competências
abrangidas,
homologando ou não a compensação efetuada.
Compulsando-se os autos, conclui-se que a recorrente falta com a verdade ao
afirmar que todas as intimações foram atendidas. As manifestações da recorrente no curso da
auditoria e da fiscalização se resumiram a solicitar prorrogações de prazos, que foram atendidas
pela autoridade fiscal. Verifica-se, ainda, que as provas apresentadas junto com a manifestação de
inconformidade foram planilhas, que não são suficientes para comprovar as alegações da
recorrente.
A partir da leitura do item B.1, verifica-se que a recorrente não indica qual seria o
alegado “vício existente no lançamento tributário”. Consigna-se que o exame realizado no
presente processo se refere a despacho decisório que não homologou compensações realizadas
pela recorrente por ausência de comprovação das retenções informadas em GFIP. Nenhum
lançamento é objeto de apreciação no caso em tela.
Em que pese a recorrente não apontar a nulidade alegada, compulsando-se os
autos, verifica-se que a recorrente participou ativamente da fase procedimental, sendo
cientificada do início do procedimento fiscal e dos demais atos. Embora a recorrente não tenha
apresentado os documentos solicitados nas intimações, ela participou do procedimento fiscal,
inclusive, solicitou prorrogação de prazo. Verifica-se que a decisão consubstanciada no despacho
decisório foi proferida por autoridade competente, que houve a descrição dos fatos e a devida
fundamentação legal.
A recorrente foi regularmente cientificada de todos os atos. Da mesma forma,
iniciada a fase litigiosa, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, que foi regularmente apreciada pelo órgão julgador
de primeira instância. A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância e apresentou
recurso voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que o direito
ao contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pela recorrente. Assim, não assiste
razão a recorrente sobre qualquer nulidade.
Fl. 16113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.918 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720769/2021-09
8
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.
2. MÉRITO
B.2 - Da correta declaração em GFIP dos valores declarados a título de RETENÇÃO
e COMPENSAÇÃO.
A recorrente alega erro da autoridade fiscal, que, segundo ela, não teria se
aprofundado no seu dever de fiscalização, nem analisado a documentação acostada pela
recorrente durante a fiscalização. Alega que não teria havido auditoria ou perícia nos
demonstrativos apresentados pela recorrente, que não teriam sido examinados os registros
contábeis, nem as notas fiscais. Alega que a documentação anexada ao processo foi ignorada e
que a fiscalização adotou os créditos de retenções constantes no sistema de arrecadação.
Não assiste razão a recorrente. Vejamos.
Ao se examinar a peça recursal, verifica-se que uma retórica desprovida de
comprovação documental. A recorrente alega que a fiscalização não teria examinado a
documentação, entretanto, compulsando-se os autos se constata que a recorrente foi intimada
por mais de uma oportunidade e não atendeu às solicitações da fiscalização. Conforme relata a
autoridade fiscal, não obstante terem sido concedidos os pedidos de dilação de prazo, nenhuma
documentação foi apresentada no curso da auditoria que precedeu a fiscalização, nem no curso da
fiscalização. Vide excerto do despacho decisório:
21. Conforme explanado no início, foi o sujeito passivo regularmente intimado,
por diversas vezes, a apresentar documentos/esclarecimentos a respeito dos
valores compensados nas GFIP de 01/2016 a 13/2017, relativos às retenções de
INSS sobre Nota Fiscal/Fatura, e não apresentou esclarecimentos/documentos em
nenhum dos prazos reiteradamente concedidos.

Em face da ausência de manifestação da recorrente, a autoridade fiscal examinou a
contabilidade da empresa constante do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped, referente
ao período investigado, constatando divergência entre os valores escriturados e os valores
declarados em GFIP, conforme quadro fl. 304.
A seguir a autoridade fiscal detalha como procedeu com a auditoria:
23. Como a empresa não apresentou as Notas Fiscais, Faturas ou recibos de
prestação de serviços comprovando o destaque da retenção do INSS, e tampouco
as GPS – Guias de Recolhimento da Previdência Social referente aos valores de
INSS retidos, esta auditoria apurou no Sistema de Arrecadação da RFB -
AGUIA/GFIP/CONRET, por meio do Sistema ContÁgil - os recolhimentos efetuados
pelos tomadores de serviços conforme planilha detalhada de todas as GPS
recolhidas, anexada ao presente processo digital às fls. 45 a 287, contendo o
número do documentos das GPS, as competências, os códigos de recolhimentos
de contribuição retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço, CNPJ e os
valores recolhidos e Telas do ÁGUIA-GFIP-CONRET fls. 288 e 289.
Fl. 16114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.918 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720769/2021-09
9
24. Assim, em virtude da não apresentação da documentação solicitada nas
intimações fiscais, em especial as Notas Fiscais/Fatura dos serviços prestados com
o destaque das retenções ou os comprovantes de recolhimento das GPS – Guias
de Previdência Social, conforme previsto no art. 60, II, da IN RFB no 1300, de 2012
ou art. 88, II, da IN RFB no 1.717 de 2017, consideram-se como créditos passíveis
de compensação a título de retenções somente os valores efetivamente
recolhidos, nos códigos de pagamentos 2631 (Contribuição Retida NF/Fatura
Empresa Prestadora de Serviço – CNPJ 51.314.375/0001-67 e código 2640
(Contribuição Retida sobre Nota Fiscal/Fatura da Prestação de Serviço - CNPJ
51.314.375/0001-67, recolhida por tomador Órgão do Poder Público, que estão
registradas no Sistema de Arrecadação da RFB - AGUIA/GFIP/CONRET. Os valores
das demais supostas retenções, declaradas e compensadas em GFIP, no campo
‘RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL/FATURA” - “Valor Compensado”, são
consideradas retenções indevidamente compensadas em GFIP, conforme
demonstrativo abaixo:
Portanto, a escrituração da recorrente foi examinada. A auditoria consultou
informações constantes dos sistemas da Receita Federal, que foram confrontadas com os valores
declarados pela recorrente em GFIP. Concluindo a autoridade fiscal:
25. Desta maneira, as contribuições previdenciárias, compensadas indevidamente
com base em supostas retenções não comprovadas, não contabilizadas e não
recolhidas, serão glosadas e exigidas com os devidos acréscimos legais, em
consonância com o disposto no § 9o do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991 e
posteriores alterações, abaixo reproduzido:
Dessa forma, não merecem guarida as alegações de erro da autoridade fiscal. Ao
contrário do alegado, verifica-se que a fiscalização foi diligente, que examinou a escrituração da
recorrente, bem como outras informações constantes dos bancos de dados da Receita Federal,
concluindo que parte das compensações foram indevidamente efetivadas pela recorrente.
Registra-se que a recorrente não apresenta documentos que sejam capazes de comprovar os fatos
alegados, que não há contestação dos valores constantes das tabelas apresentadas no despacho
decisório.
Faz-se necessário registrar que a recorrente apresentou junto com o recurso
voluntário um conjunto de tabelas e notas fiscais. Na peça recursal não foram relacionadas as
alegações com a devida comprovação documental. As notas fiscais são citadas de forma genérica,
sem que haja a correlação entre alegação e prova. É de se concluir, portanto, que se trata de
artifício retórico para confundir o órgão julgador.
Importa consignar que a mera juntada de centenas de cópias de documentos, sem
que estejam devidamente relacionados entre si, sem que estejam concatenados, relacionados
com os fatos que se pretenda provar, não pode ser aceita como prova efetiva, idônea, capaz
realmente de demonstrar o que pretende a recorrente. Em verdade, tal prática tumultua o exame
do processo e se mostra meramente protelatória.
Fl. 16115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.918 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720769/2021-09
10
Ademais, as provas devem ser apresentadas junto com a manifestação de
inconformidade (impugnação), estando precluso o direito de fazê-lo em outro momento, salvo nos
casos de impossibilidade por motivo de força maior; de se referir a fato ou direito superveniente
ou quando se destine a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos posteriormente, nos termos
§4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972. No caso em exame, a recorrente não comprova a
ocorrência de alguma das citadas exceções, portanto, está precluso o seu direito.
Por todo o exposto, não assiste razão a recorrente.

3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 16116
DF CARF MF
Original